Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008298-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ROSA TORRES DE LIMA - CPF: 058.498.771-42 (PACIENTE), MM. JUÍZO DA 1o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - CPF: 572.097.741-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

PROVA ILÍCITA
.
AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA ENTRADA NO DOMICÍLIO DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. DROGAS APREENDIDAS EM REGIÃO DE MATA, NÃO EM PROPRIEDADE PRIVADA. VÍCIO INEXISTENTE.
2.

INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
3
.

NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
5.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IINOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA COM AMPARO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
6.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

ADMISSIBILIDADE.

CONTRIBUIÇÃO COM AS DILIGÊNCIAS POLICIAIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXPECIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A
figura-se prematuro,
sem um exame verticalizado de todo o material probatório – inviável na via eleita –, reconhecer a suposta
ofensa à garantia de inviolabilidade do domicílio
(art. 5o, inc. XI, da CF), sobretudo por
haver indicativos satisfatórios nos autos de que as apreensões de drogas ocorreram em via pública e num local de mato e de fácil acesso por terceiros, não em propriedade privada.

2.
A apreensão de razoável quantidade de drogas de natureza variada e deletéria (995,86 de substância análoga a maconha e 654,50g de cocaína), justamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza o maior desvalor da conduta e constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

4.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será ao fim da ação penal considerada culpada, com a consequente imposição de pena privativa de liberdade, seja porque a pena cominada no preceito secundário da norma violada admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

6.

A colaboração da paciente com os agentes públicos, a quem ela espontaneamente indicou onde o namorado armazenava mais entorpecentes, e a
inexistência de
registros criminais anteriores em seu nome – denotando primariedade e bons antecedentes –, recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alega que
Anne Caroline Rosa Torres de Lima
vem sendo submetida a coação ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT
homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu

em
preventiva
.

Esclarece que a jovem está segregada desde 27.4.2022, quando foi presa em flagrante por ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006).

Consigna que a apreensão de drogas na residência do namorado da paciente constitui
prova ilícita
, pois efetivada sem a autorização dele ou a expedição de prévio Mandado de Busca de Apreensão.

Noutro giro, sustenta que a
ilegalidade
da constrição cautelar decorre da:
a)
falta de fundamentação idônea do ato judicial;
b)
desnecessidade da custódia;
c)
existência de predicados pessoais favoráveis;
d)
negativa de autoria do ilícito;
e)
ofensa ao princípio da presunção da não culpabilidade e
f)
vulneração ao princípio da homogeneidade.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
. No
mérito
, pleiteou a confirmação da tutela de urgência ou o
trancamento do Inquérito Policial
por absoluta ausência de justa causa, “
e
m razão da ilegalidade da busca domiciliar realizada em residência de terceira pessoa
”

(ID 126664151).

Instruiu a inicial com documentos (ID 126664153 a 126664172).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 126881154); a seguir, foram prestadas informações judiciais (ID 127276169).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem (ID 128744192), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência
– Versão da Paciente de que os Policiais teriam ingressado na casa do seu namorado, que estaria fechada – Relato dos policiais de que as substâncias foram apreendidas em um matagal aos fundos da casa - Paciente abordada em via pública portando entorpecente – Paciente que teria indicado o local onde o seu namorado reside e que ele possuía mais entorpecentes - indícios suficientes da existência de ilícitos no local – flagrante por crime permanente e fundada suspeita que legitima a ação policial -
Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade
– ausência de periculosidade da conduta isolada do Paciente – risco de reiteração delitiva não comprovado com base em elementos concretos extraídos dos autos - Ré primária, com endereço fixo – quantidade e diversidade de substâncias que, isoladamente, não demonstram risco concreto à ordem pública – Paciente presa na posse de apenas uma pequena quantidade de maconha – demais entorpecentes apreendidos nos fundos da residência do namorado dela - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo
CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 27.4.2022, durante monitoramento a uma residência possivelmente utilizada para a realização de comércio de drogas, policiais militares notaram várias pessoas entrando e saindo do local, até que visualizaram a paciente
Anne Caroline Rosa Torres de Lima
entregando “algo suspeito” a uma outra moça. Naquele instante, eles decidiram abordar a paciente, com quem acabaram encontrando uma porção de média de substância análoga a
maconha
e R$ 470,00 em espécie.

Na ocasião, segundo a narrativa dos agentes públicos, a paciente afirmou que seu namorado,
André Alves Martins
, era quem efetivamente vendia drogas, cabendo a ela realizar apenas alguns “corres” (vendas) para suas colegas. Ela também asseverou que ele escondia materiais ilícitos em uma
região de mato
, aos fundos da casa dele.

Diante dessas informações, os policiais foram até o local indicado, onde localizaram mais uma barra de substância análoga a maconha, três porções de cocaína em formato de pedra e uma embalagem com cocaína em pó, totalizando
995,86 de substância análoga a maconha
e
654,50g de cocaína
apreendidos.

Ela foi presa em flagrante delito.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema (ID 126664172).

Estabelecido esse panorama, muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância. Assim, em se tratando de crimes de natureza permanente, cujo sujeito ativo se considera em constante estado de flagrância, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local em que eles ocorrem ou prévia autorização do morador para apreender os materiais ilícitos armazenados ali.

Na hipótese,
não
há provas seguras e induvidosas de que os policiais militares tenham ingressado no domicílio da paciente, muito menos do namorado dela, mesmo que tal medida fosse esperada, dada a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime, conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do CPP.

Segundo consta, a primeira apreensão ocorreu em
via pública
, logo que a paciente foi abordada pelos policiais militares e surpreendida com uma porção média de droga em meio às suas vestes, enquanto a segunda apreensão aconteceu em uma
área de matagal
e de fácil acesso por terceiros, local que, por razões lógicas,
não é abrangido pela garantia da inviolabilidade de domicílio
.

Elucidando o contexto, o policial militar frisou: “
deslocamos para o referido endereço, onde verificamos que a referida casa estava trancada e sem ninguém em seu interior, em seguida realizamos buscas na região de mato nos fundos casa, onde foi possível localizar 01 barra de maconha grande; meia barra cocaína; 02 porções de pasta base de cocaína em forma de pedra e outra porção da mesma substancia de tamanho pequena
” (ID 126664164).

Logo, por haver indicativos satisfatórios nos autos de que as apreensões
não
aconteceram no interior de propriedade privada, afigura-se prematuro, sobretudo sem um exame verticalizado de todo o material probatório – inviável na via estreita do
writ
–, acolher a tese de ofensa à garantia de inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, da CF).

Dando continuidade ao exame do
mandamus
, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator afiguram-se
adequados
e
idôneos
, pois a
apreensão de
razoável quantidade
de materiais ilícitos (1,650 kg, no total)
de natureza variada
(maconha e cocaína) e altamente deletéria (cocaína) sinaliza o
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para acautelar a ordem pública.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021).

Endossando o raciocínio de que a apreensão de drogas em quantidade relevante, justamente pela capacidade de
atingir um vultoso número de pessoas
, constitui fundamento
idôneo
da segregação cautelar, confira-se o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nessa ordem de ideias, portanto,
não
há como se reconhecer a inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor/manter a custódia processual.

A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, impende destacar que existem, sim,
indicativos
de envolvimento da paciente no crime em tela, como bem revelam as
declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante
, descrevendo com detalhes a conduta criminosa e apontando-a como responsável pelo comércio espúrio de drogas ao lado do namorado,
André Alves Martins
(ID 126664163).

Sob esse aspecto, inclusive, cumpre sublinhar que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).

Por sua vez,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma violada autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Ademais, a instrução processual sequer foi iniciada, circunstância que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta ou sobre a possibilidade de incidência futura da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 31.3.2022). Destaquei.

Em oportunidade não menos recente, a Corte Cidadã cravou: “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em sede de
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena
” (AgRg no HC 715.140/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 18.2.2022).

Por outro lado, apesar de fundamentada a contento a decisão constritiva, é imperioso consignar que os autos não contêm indicativos de que a paciente voltará ao mundo do crime se for colocada em liberdade, nem mesmo noticiam seu envolvimento pretérito em atividades delituosas, o que leva a crer se tratar, aparentemente, de “traficante de primeira viagem”.

Para além disso, segundo narrado pelos policiais militares, a paciente colaborou com as diligências ao
indicar espontaneamente onde mais entorpecentes estavam armazenados.

Assim, as circunstâncias expostas, somadas à
inexistência de
registros criminais anteriores – denotando primariedade e bons antecedentes –, recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja
substituída por medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e impedir nova disseminação de drogas.

Em caso semelhante, vejamos como decidiu esta Corte Estadual:

“A quantidade considerável de droga e a sua natureza, somados aos indicativos de tráfico interestadual, são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva. Ponderadas as circunstâncias fáticas da prisão,
as condições pessoais do agente e a excepcionalidade da segregação permitem a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
” (HC 1012021-76.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 12.8.2021). Destaquei.

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos do previsto nos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, ficam impostas as seguintes medidas a paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Obrigação de comparecer mensalmente ao Juízo para informar e justificar suas atividades;

* Obrigação de permanecer em sua residência entre as 18h e as 5h de segunda a sexta-feira, nos fins de semana e feriados;

* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo.

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, volte a decretar a constrição processual.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem intentada em favor de
Anne Caroline Rosa Torres de Lima
,
apenas para
substituir
a prisão preventiva pelas providências cautelares indicadas acima.

Determino que o
Juízo de primeira instância
expeça o respectivo
Alvará de Soltura
, advertindo a paciente dos efeitos do descumprimento deste comando judicial e imediatamente colocando-a em liberdade,
salvo se presa por outro motivo
.

Comunique-se com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022